Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-03.2010.8.11.0018
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003189-03.2010.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA - ME - CNPJ: 04.028.111/0001-67 (EMBARGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PROVIDO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO - AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – ALEGAÇÃO OMISSÃO – DANO MORAL COLETIVO
IN RE IPSA
– INDEPENDENTE DE PREJUÍZO CONCRETO – NÃO CONSTATADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL
– CONSTATADO –
VÍCIO SANADO –
ACÓRDÃO REFORMADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar sobre o erro material, dessa forma havendo informação estranha aos autos, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para que seja sanado o vício apontado, com devida exclusão.

2. Quanto ser devido o dano moral coletivo
“in re ipsa”
resultante da conduta ilícita praticada, independentemente da demonstração de prejuízos concretos e do efetivo abalo moral,
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Vício Sanado, embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 129505682 que, por unanimidade, conheceu o recurso e deu provimento, para afastar a condenação do pagamento do dano moral coletivo.

Alega o embargante (id. 131266657), que o Acórdão incide em erro material e omissão, requerendo que sejam sanados os vícios apontados.

No primeiro ponto, referente ao erro material, discorre que o voto condutor constou a seguinte informação
“...adiando, desde já que o recurso interposto pela recorrente merece ser desprovido”
, entretanto, a fundamentação e a conclusão do voto condutor, levou ao provimento do apelo, configuração assim o erro material.

Em outro norte, aduz que não obstante o v. acórdão tenha reconhecido a prática de ato ilícito ambiental, afastou a condenação ao pagamento do dano moral, uma vez que, não foi demonstrado pelo
parquet
da
“ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral coletivo.”

Defende que a omissão ressai nesse ponto, sustentando para isso que
“ocorrendo o dano ambiental, ressai, automaticamente, o dever de repará-lo integralmente, incluindo-se nesse conceito a condenação por danos morais coletivos”.

Reforçando
“se a responsabilização do agente pela reparação do dano moral coletivo se opera por força da simples violação ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a prova do prejuízo concreto se revela desnecessária pela sua aferição in re ipsa”.

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos do artigo 1o da Lei no 7.347/85, artigos 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e o erro material apontada.

Contrarrazões pelo Embargado conforme id.132670652.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 129505682 que, por unanimidade, conheceu o recurso e deu provimento, para afastar a condenação do pagamento do dano moral coletivo.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO - AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. As ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis, considerando o caráter continuado da infração ambiental, haja vista que a violação do direito se renova no tempo com a permanência do ato de poluição ao meio ambiente.

2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiental.

4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Recurso provido, sentença reformada.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência no presente v. acórdão de erro material e a omissão apontada, requerendo que seja sanado, para reconhecer como devido o dano moral coletivo
“in re ipsa”
resultante da conduta ilícita praticada, independentemente da demonstração de prejuízos concretos e do efetivo abalo moral, restabelecendo-se a condenação da embargada.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
da
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merecem parcial acolhimento os presentes embargos declaratórios,
somente quanto o erro material apontado pelo embargante.

Isto porque, apesar no início da fundamentação empregada do voto proferido por este Relator, ter adiado que o
“recurso merecia ser desprovido”
, a continuação do voto condutor, bem como a sua conclusão na parte do dispositivo, não deixou dúvida de que o recurso foi provido.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado.

Quanto alegação de omissão, não merecem serem acolhidos, conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...]

Desta forma, como bem consignado na sentença “resta demasiadamente comprovada a conduta ilícita da requerida e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente”

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, ora apelado,
não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão no que tange ao dano moral difuso, porquanto é cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos, já que a apelante foi responsabilizada porque descumpriu as normas vigentes, que consiste no depósito irregular da madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, § 2o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...)8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada”. (...).(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). (Negritei).

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente.

O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.” (TJ-MT - AC: 00065665420118110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.” (TJMT - EMBDECCV: 10003302920188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2020).

Destarte, embora não subsistam dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração, inexistiu demonstração por parte do Ministério Público Estadual da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral coletivo.

[...]”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende que independentemente da demonstração de prejuízos concretos e do efetivo abalo moral, é devido o pagamento da indenização por dano moral coletivo,
na
decisum
ficou claramente demostrado.

Destaco novamente:
“é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos, já que a apelante foi responsabilizada porque descumpriu as normas vigentes, que consiste no depósito irregular da madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental.

Inclusive, foram juntados precedentes neste sentindo, tanto desta Câmara de Direito Público e Coletivo, bem como dos Tribunais Superiores.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso do artigo 1o da Lei no 7.347/85, artigos 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão não padece de omissão, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que adequar a fundamentação emprega no voto condutor, com o dispositivo, não restando qualquer dúvida que o recurso foi provido, afastando a condenação do pagamento de dano moral coletivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado pelo Embargante, referente ao fundamentação empregada no voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022